Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724070-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: RAFAEL ALEIXO SABINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCIA ALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700558-80.2019.8.07.0005, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Afirma, em síntese, que a quantia bloqueada se refere a verba salarial creditada na conta poupança e, posteriormente transferida para conta corrente, estando, pois, acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é incabível a penhora de valores até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que eles estejam em conta corrente. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora impugnada. No mérito, roga pelo provimento do agravo com a reforma da decisão, reconhecendo a impenhorabilidade da verba penhorada. Ausente preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita. Intimada acerca do conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, a agravante manifestou-se conforme ID 28083720. É o relatório. Decido. 1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal A inadmissibilidade parcial do recurso é manifesta. Em seu recurso, a executada, ora agravante, defende a impenhorabilidade da quantia constrita sob alegação de se tratar de verba salarial. Analisando os autos, verifica-se que tal questão não foi ventilada pela executada, ora agravante, em sua impugnação à penhora (ID 91882368). Da leitura da peça de defesa, afere-se que a executada, ora agravante, sustenta que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, de modo que deve haver a desconstituição da constrição judicial. Assim, considerando que o ponto acima não foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância, não é possível o exame de tal alegação em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de impenhorabilidade em razão da natureza salarial da quantia constrita. Nesse contexto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Efeito Suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 86375789 dos autos na origem): Pela petição de ID n. 91882368 a executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária de poupança junto aos bancos Caixa Econômica Federal e Banco Santander, respectivamente nos valores de R$ 37,60 e R$ 106,73, conforme consta do protocolo Sisbajud de ID n.91916202. Alega a impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. (...) Por outro lado, não foi comprovada a impenhorabilidade da verba de R$ 106,73, que foi bloqueada junto ao Banco Santander. Não foi demonstrada que se trata de conta poupança, tampouco comprovada que a quantia penhorada decorre de salário. Ante o exposto, mantenho a penhora sobre o valor de R$ 106,73, que foi bloqueada junto ao Banco Santander. Preclusa esta decisão, epeça-se ofício determinando a transferência da quantia de R$ 37,60 em favor da parte devedora, referente ao bloqueio realizado em ID n. 91916202 na conta vinculada à Caixa Econômica Federal, para conta bancária indicada em ID n. 91882368 - Pág. 2. Por outro lado, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 106,73 em favor da parte credora, referente ao bloqueio realizado em ID n. 91916202 na conta vinculada ao Banco Santander. Faculto ao credor indicar seus dados bancários, para que a liberação da quantia acima indicada ocorra mediante transferência bancária. Sem prejuízo, promovam-se as demais pesquisa de bens, conforme ID n. 91916195. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; No caso, a executada, ora agravante, alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta mantida no Banco Santander, contudo, não demonstra que se tratam de valores depositados em conta poupança. Ao contrário, junta documento de ID 91884313 - Pág. 1 (autos de origem) com indicação da agência e do número da conta corrente. Assim, não tendo a executada, ora agravante, se desincumbido do seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora. Neste sentido perfilha a jurisprudência deste colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. QUANTIA EM DINHEIRO. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. PARÂMETRO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de penhora de quantia em dinheiro por intermédio do sistema Sisbajud. 1.1. A questão a ser solucionada consiste em verificar se o valor bloqueado está abrangido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 2. O aludido artigo estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. No presente caso constata-se que os meios probatórios coligidos aos autos não estão relacionados a conta poupança, mas a uma conta corrente. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350726, 07065064720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. LIMITE. BLOQUEIO. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Não se desincumbindo a parte de comprovar que a conta onde foi realizada a constrição detinha a natureza de poupança, não merece a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. (...) 3. Recurso não provido. (Acórdão 1333778, 07442597220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, diferente do que quer fazer crer a executada, ora agravante, a divergência com alguns posicionamentos dos Tribunais Superiores que não possuam efeito vinculante, não autoriza a reforma da decisão agravada. Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores constritos, deve ser mantida intacta a decisão agravada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da falta de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando as respectivas informações. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021 10:12:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador